Tribunal: TJDFT
Processo: 0007900-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007900-11.2018.8.07.0009 AGRAVANTE: HELIO FELIS PALAZZO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo interno de id. 15841031, tendo em vista que, após a inadmissão do recurso especial, a parte ora agravante já opôs embargos de declaração (id. 14311607), agravo do artigo 1.042 do CPC (id. 14548792) e, agora, o presente agravo, em clara ofensa ao princípio da unicidade recursal e inobservando a preclusão consumativa. Observe-se que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016